Tribunal: TJES
Processo: 5001223-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Liminar; Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001223-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO e outros (2)
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS GALLINA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001223-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

EMBARGADOS: ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS contra o v. acórdão id 1905283, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA, ora Embargadas, para reformar a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 2257549, padecer o v. acórdão de omissão, relativamente quanto ao noticiado descumprimento da tutela recursal deferida aos Embargantes pelos Embargados.

Devidamente intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao noticiado descumprimento da tutela recursal deferida, eis que na decisão que concedeu a tutela de urgência consignou-se expressamente que o Juízo
a quo
deveria adotar as providências necessárias para registrar a indisponibilidade dos bens na matrícula do imóvel.

Assim, veja-se o que restou consignado no v. acórdão hostilizado acerca da tutela de urgência recursal deferida:

“(...)

Pela decisão constante do id. n. 1310140, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a indisponibilidade da fração ideal da segunda Agravada, correspondente a 0,60327 do imóvel matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Castelo.

(...)

Desta feita, entendo que a manutenção da indisponibilidade da fração ideal correspondente a 4 (quatro) apartamentos do “Edifício Val Paraíso”, matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Castelo, se afigura suficiente para acautelar satisfatoriamente o proveito econômico decorrente da violação do direito subjetivo debatido nos autos de origem.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que merece ser parcialmente provido o presente agravo de instrumento, confirmado a antecipação da tutela recursal a seu tempo deferida, para manter a indisponibilidade da fração ideal correspondente a 4 unidades (apartamentos) do “Edifício Val Paraíso”.

(...).”

Portanto, não se fixou obrigação de fazer direcionada aos Embargados que pudesse ensejar o alegado descumprimento, não sendo possível emendar o requerimento formulado pelos Embargantes, pena de incorrer em supressão de instância, já que cumpria ao Juízo a quo adotar as medidas necessárias ao cumprimento da decisão.

Verifica-se, pois, que os Embargantes visam rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não é admitido pela via estreita do presente recurso, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001223-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

EMBARGADOS: ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que são Embargantes DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS e são Embargados ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.